Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-98.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700268-98.2024.8.07.0002 RECORRENTE: SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL. DELITO MATERIAL. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GRAVE PREJUÍZO EMOCIONAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE USO PERMITIDO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DE AUMENTO. CRITÉRIO DE 1/8. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. O crime de violência psicológica, previsto no art. 147-B do Código Penal é um tipo penal aberto, que demanda do aplicador do direito um esforço para delimitar seu alcance, ante as múltiplas formas de execução do delito, não se verificando qualquer inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da taxatividade. 1.1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa por ausência de descrição da conduta praticada pelo acusado, pois, da leitura da peça acusatória percebe-se que a situação fática que, em tese, configuraria o crime de violência psicológica, foi narrada de forma clara e adequada. 1.2. O crime de violência psicológica é delito material, ou seja, exige resultado naturalístico, consistente em efetivo dano emocional à vítima. Conquanto não se exija a produção de laudo pericial para a sua comprovação, exige-se, para a sua configuração do delito, a demonstração do grave prejuízo dano emocional, que prejudique a saúde psicológica da vítima, não se tratando de qualquer abalo emocional. Ausente tal comprovação, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência probatória. 2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. 2.1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de ameaça, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do delito, em especial, a declaração da vítima, que tem especial relevância probatória em crimes cometidos no âmbito familiar e doméstico e foi corroborada por outros elementos de prova. 3. A posse ilegal de munições de uso permitido e de armas de fabricação caseira, análogas às de uso permitido, enquadra-se no tipo penal do artigo 12 da Lei no 10.826/2003. 4. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade ante a informação de que a vítima, por conta das ameaças, se mudou para outro Estado da Federação. 5. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 5.1. Havendo incremento em patamar superior, sem a devida fundamentação, impõe-se a redução. 6. A pena de multa decorre de disposição legal, por ser pena cominada no tipo penal, sendo incabível, portanto, a isenção de seu pagamento. 7. A simples relevância de haver pedido expresso na denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa é bastante para que o juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano. 7.1. Em se tratando de um pedido de natureza eminentemente cível, deve ser limitado pela causa de pedir e o pedido inicial, nos termos do que preconiza o art. 329, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Assim, se houve especificação do valor pretendido na denúncia, a sentença não pode estabelecê-lo em patamar superior. 8. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal e, portanto, não pode ser afastada, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, competindo ao Juiz da Execução Penal apreciar o pedido, uma vez que o momento adequado para se aferir a condição econômico-financeira do condenado é a fase de execução penal. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23, inciso III, do Código Penal, e 12 da Lei 10.826/03, pugnando por sua absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que o proprietário que deixa de regularizar o registro da arma não configura ilícito penal, mas mera irregularidade administrativa que autoriza a apreensão do artefato e aplicação de multa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma; b) artigo 59 do CP, requerendo a revisão da dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base do crime de ameaça no mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 23, inciso III, e 59, ambos do Código Penal, e 12 da Lei 10.826/03, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por atipicidade da conduta e afastamento da avaliação desfavorável da culpabilidade, com a revisão da dosimetria da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030